Tribunal: STF
Processo: RHC 260181
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 998.924/SP), assim ementado (eDOC 39):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recorrente não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



     



    Busca-se, em suma, seja a sentença penal condenatória anulada, sob a alegação de inexistência do crime de denunciação caluniosa. Assevera, nesse sentido, que “a conduta imputada foi de pronto repelida pela vítima que, na condição de juiz do feito, poderia ter interrompido a respectiva instrução, para dar voz de prisão ao advogado agravante. No entanto, ao que parece, ambos os participantes estavam de ânimos exaltados e usaram de expressões que não deveriam” (eDOC 45, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016 - grifei) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016 - grifei) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente